Tribunal: TJMT
Processo: 0001090-95.2020.8.11.0087
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001090-95.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIVINO IANCOVITH - CPF: 924.096.101-10 (APELANTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306,
CAPUT,
DO CTB. PRELIMINARES DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERDIMENTO DA FIANÇA COMO PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
RECURSO
PARCIAL
MENTE

PROVI
DO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
que condenou o recorrente
pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,
à
pena
de
8 meses e 3 dias de detenção, em regime aberto, além de 10 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, na forma de perdimento da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) aferir a nulidade da sentença pelo indeferimento de apresentação de memoriais escritos; (
ii
) examinar o indeferimento de diligência para apurar a regularidade do etilômetro; (
iii
) verificar a possibilidade de reconhecimento da prescrição virtual; (
iv
) avaliar a suficiência probatória para a condenação; e (v) definir a legalidade da aplicação do perdimento da fiança como pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de memoriais escritos está em conformidade com o art. 403 do CPP, considerando-se a baixa complexidade da causa e a participação plena da defesa na audiência, inexistindo prejuízo.

A negativa de diligência para verificação do etilômetro é justificada, pois o aparelho sequer foi utilizado em razão do elevado estado de embriaguez do réu, sendo a embriaguez comprovada por sinais clínicos e confissão.

A tese de prescrição virtual não encontra respaldo legal, contrariando o entendimento consolidado na Súmula 438 do STJ.

A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas por prova testemunhal robusta, Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora e confissão extrajudicial.

A desclassificação para o § 1o do art. 306 do CTB não é cabível, pois há prova suficiente da embriaguez perceptível por sinais clínicos, sendo desnecessário o teste de alcoolemia.

A fração de 1/6 aplicada à atenuante da confissão é proporcional e encontra respaldo na jurisprudência, considerando-se sua parcialidade.

O perdimento da fiança como forma de pena restritiva de direitos não possui respaldo legal, afrontando o princípio da legalidade penal e os
arts
. 43 e 44 do Código Penal, devendo ser substituído por modalidade prevista em lei, a ser definida na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de memoriais escritos não configura cerceamento de defesa quando ausente complexidade do feito e prejuízo concreto.

A negativa de diligência sobre etilômetro é legítima se o aparelho não foi utilizado, sendo prescindível diante de outros meios probatórios válidos.

É incabível o reconhecimento da prescrição virtual por ausência de previsão legal.

A comprovação da embriaguez ao volante prescinde de teste técnico, podendo ser feita por prova testemunhal e sinais clínicos.

O perdimento da fiança não constitui modalidade de pena restritiva de direitos e não pode ser aplicado como forma de substituição da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, II, XXXIX, e 93, IX; CP,
arts
. 1o, 43, 44 e 59; CPP,
arts
. 400, §1o, 403, §3o, e 563; CTB, art. 306, caput e §1o; Resolução CONTRAN no 432/2013.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no AREsp 2.808.614/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/02/2025; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; TJMT, N.U 1003084-32.2021.8.11.0015, DJE 17/02/2025; TJMT, N.U 1000002-08.2023.8.11.0052, DJE 19/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001090-95.2020.8.11.0087

APELANTE: DIVINO IANCOVITH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

D
ivino

I
ancovith

contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT
, nos autos da ação penal
no
0001090-95.2020.8.11.0087
(PJe)
, que o

condenou
co
mo incurso nas sanções do
306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,
à
pena de
08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos consistente no perdimento da fiança em favor do Juízo
. (ID 303246863)

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença em virtude de três vícios processuais: (i) o indeferimento do requerimento para apresentação de memoriais escritos; (
ii
) o indeferimento do pedido de expedição de ofício destinado à verificação da regularidade do etilômetro utilizado; e (
iii
) a ausência de apreciação da tese de prescrição virtual. Alega que tais irregularidades configuram cerceamento de defesa e vícios de ordem pública, suscetíveis de reconhecimento de ofício.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, por insuficiência de provas aptas a embasar o édito condenatório, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para infração de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 306, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Alternativamente, postula: (i) a fixação da pena-base no mínimo legal; (
ii
) a aplicação da fração máxima da atenuante da confissão espontânea; e (
iii
) o afastamento do perdimento da fiança como forma de cumprimento da pena, com sua substituição por pena restritiva de direitos, nos moldes legais
(ID 310203398)
.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso

(ID
316726881
)
.

A

4a Procuradoria de Justiça, em
dissonância
com o órgão ministerial de origem, apontou para o
provimento parcial do recurso
“para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal estabelece: “Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos”
(
Exmo. Sr. Dr.

José de Medeiros
– ID
326255860)
.

Relatado o feito.

V O T O
(PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Do
indeferimento
d
o pedido
d
e apresentação
de
alegações finais
p
or escrito

A alegação defensiva de nulidade decorrente do indeferimento do pedido de apresentação de memoriais escritos não merece prosperar.

O art. 403 do Código de Processo Penal consagra, como regra, a oralidade dos debates finais, admitindo-se a forma escrita apenas em hipóteses excepcionais de comprovada complexidade do caso, consoante o §3o do mesmo dispositivo. Tal diretriz decorre de uma opção legislativa orientada à celeridade e imediatidade da prestação jurisdicional, preservando o contato direto do julgador com a prova oral produzida em audiência.

No caso concreto, o
j
uízo de primeiro grau fundamentou expressamente a negativa, consignando que
“não se verifica qualquer situação excepcional que justifique o afastamento da regra legal, tratando-se de processo que envolve crime único e réu único, sem particularidades fáticas ou jurídicas que demandem análise mais aprofundada, razão pela qual deve prevalecer a oralidade”.

Tal fundamentação atende integralmente às exigências do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, evidenciando o exame específico das circunstâncias do caso, que versa sobre crime de embriaguez ao volante, sem coautoria, com prova exclusivamente testemunhal e documental de baixa complexidade.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ressalte-se que a complexidade processual, para fins de afastamento da regra da oralidade, deve ser aferida objetivamente, considerando a multiplicidade de réus, pluralidade de crimes, volume probatório ou controvérsias jurídicas intrincadas.

Ausentes tais requisitos, prevalece a regra legal, conforme já reconhecido reiteradamente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para quem
“a concessão de prazo para memoriais escritos constitui faculdade do magistrado, que deve avaliar, caso a caso, a real necessidade da medida
” (HC 340.981/SP)
.

Cumpre ainda destacar que, nos termos do art. 563 do CPP, aplica-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual a nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo concreto.

No caso, a defesa participou integralmente da audiência, formulou requerimentos orais e apresentou alegações finais em audiência, inexistindo qualquer demonstração de que o indeferimento do prazo para memoriais escritos tenha prejudicado
o exercício da ampla defesa. Logo, a decisão de primeiro grau mostra-se juridicamente correta e isenta de vício processual.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade, porquanto o indeferimento dos memoriais escritos encontra respaldo legal, doutrinário e jurisprudencial, revelando-se medida adequada à natureza do feito e à simplicidade da causa, não se verificando qualquer afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

Indeferimento de expedição de ofício sobre a regularidade do etilômetro

A segunda preliminar defensiva, referente ao indeferimento do pedido de expedição de ofício à Polícia Civil para apuração da regularidade da calibragem do etilômetro, igualmente não merece guarida.

De início, cumpre observar que o magistrado de primeiro grau indeferiu fundamentadamente a diligência, registrando em audiência que não houve sequer a utilização do aparelho etilômetro, pois o próprio apelante não tinha condições físicas de realizar o sopro, em razão do elevado grau de embriaguez em que se encontrava.

Tal circunstância foi expressamente consignada na ata, nos seguintes termos:
“que a diligência não se mostra imprescindível para o deslinde do feito que meramente sequer foi usado o bafômetro no caso concreto pois segundo os policiais o réu não tinha condições sequer de assoprá-lo”

O indeferimento, portanto, não foi arbitrário, mas amparado na irrelevância e inutilidade da medida postulada, já que o teste não chegou a ser realizado.

A pretensão de aferir a calibração de um aparelho não utilizado revela-se manifestamente
inócua
, incapaz de produzir efeito probatório algum sobre o caso concreto.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o magistrado é o destinatário final da prova, possuindo discricionariedade técnica para
indeferir requerimentos que considere impertinentes, protelatórios ou desnecessários, nos termos do art. 400, §1o, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência desta Corte Estadual também caminha nesse sentido:

“A nulidade processual por cerceamento de defesa exige a demonstração de prejuízo. Além disso, na espécie, não há qualquer nulidade a ser declarada, por conta da ausência de informações sobre a regularidade do etilômetro, porquanto o teste sequer foi realizado”.
(TJMT,
N.U 1003084-32.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz

Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 17/02/2025)

No caso concreto, a materialidade delitiva foi comprovada por outros meios legalmente idôneos, a saber: o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, elaborado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, descrevendo detalhadamente os sinais clínicos apresentados pelo apelante
-

forte odor etílico, olhos avermelhados, fala pastosa, desequilíbrio e incontinência urinária
,
além da condução em via pública na contramão.

Estes elementos, aliados à confissão extrajudicial do próprio acusado de que havia ingerido bebidas alcoólicas, formam um conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação, nos termos do art. 306,
caput,
do CTB, que prescinde da aferição numérica da alcoolemia quando a embriaguez é constatada por sinais evidentes.

Assim, diante da ausência de pertinência da diligência requerida e da robustez do conjunto probatório já constante nos autos, o indeferimento do pedido de expedição de ofício não implicou qualquer restrição ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco configurou violação ao devido processo legal.

A Defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da negativa, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Em síntese, a decisão proferida pelo juízo de origem mostra-se coerente, devidamente fundamentada e juridicamente escorreita, uma vez que o meio de prova pretendido era manifestamente dispensável, não havendo qualquer cerceamento de defesa ou irregularidade processual.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

Da alegada “prescrição virtual” (ou prescrição em perspectiva)

A preliminar defensiva que pleiteia o reconhecimento da denominada prescrição virtual, igualmente conhecida como prescrição antecipada ou prescrição em perspectiva, carece de qualquer amparo jurídico, devendo ser rejeitada de plano.

De início, impende destacar que tal instituto não possui previsão legal e foi expressamente repelido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que o consideram incompatível com o sistema penal vigente, por violar o princípio da legalidade (art. 5o, II, CF), a reserva de jurisdição e o dever estatal de punir as condutas criminosas comprovadamente praticadas.

A Súmula 438 do STJ é categórica ao dispor que:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Com efeito:

“É incabível o reconhecimento da prescrição virtual, por ausência de amparo legal, nos termos da Súmula 438 do STJ”.
(TJMT,
N.U 0000703-80.2015.8.11.0079, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 17/10/2025

No caso concreto, a defesa invoca a
“prescrição em perspectiva”
sob o argumento de que, considerando a pena aplicada na sentença, o lapso temporal entre o fato e o recebimento da denúncia já seria suficiente para o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Todavia, tal raciocínio se mostra manifestamente equivocado, uma vez que o reconhecimento da prescrição exige parâmetros objetivos e concretos, como pena em abstrato, pena efetivamente aplicada e trânsito em julgado para a acusação ou para
ambas as partes, de acordo com os marcos interruptivos previstos nos
arts
. 109 a 117 do Código Penal.

Importa sublinhar que o sistema penal brasileiro adota o critério da prescrição concreta (art. 110, §1o, do CP), que somente pode ser aferida após a fixação da pena na sentença, de modo que qualquer cálculo anterior constitui exercício especulativo e incompatível com a natureza cogente das normas penais.

Ainda, admitir a extinção da punibilidade antes do julgamento da causa equivaleria a aniquilar a função jurisdicional do Estado, impedindo o exame do mérito e frustrando o interesse público na apuração e punição dos delitos, especialmente em matéria de crimes de trânsito, cujo elevado potencial lesivo à coletividade impõe resposta penal efetiva.

Dessa forma, inexistindo previsão normativa, suporte doutrinário ou jurisprudencial que ampare a tese, e ausente qualquer demonstração de prejuízo processual concreto, rejeita-se a preliminar de prescrição virtual. Reafirma-se que o processo penal deve prosseguir até o julgamento final, cabendo a aferição da prescrição com base nos marcos legais e objetivos previstos no Código Penal, e não a partir de projeções hipotéticas de eventual condenação.

Assim, a alegação defensiva revela-se mera tentativa de subverter o devido processo legal e de antecipar o reconhecimento de uma causa de extinção de punibilidade inexistente, carecendo, portanto, de fundamento jurídico e fático.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V
O T
O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“1.
RESUMO DO FATO

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de março de 2020, por volta das 18h35min, em via pública, mais precisamente na Avenida Jatobá, Centro, nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte/MT, o denunciado DIVINO IANCOVITH, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem, consoante Boletim de Ocorrência
n.o
2020.77157 (ID. 90210344 - Pág. 04/05.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações que, nas mesmas condições de tempo e espaço acima descritos, o denunciado DIVINO IANCOVITH, se encontrava na direção de veículo automotor trafegando pela contramão, quando foi visualizado pela guarnição da polícia militar. Outrossim, equipe ainda foi informada de que o acusado teria atropelado algumas crianças e adultos que estavam na calçada da referida via.

Ato contínuo, os policiais militares lograram êxito na abordagem do denunciado, momento em que foi constata-

do que este se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica, ao passo que começou a urinar em seus próprios pés ao descer do veículo, além de apresentar odor etílico, vestes em
desordem, olhos avermelhados, desequilíbrio e fala arrastada, entre outros sinais discorridos no Termo de Constatação de Substância Psicoativa ao ID. 90210344 - Pág. 07.

Diante disso, o denunciado foi autuado em flagrante delito (ID. 90210344 - Pág. 03) e encaminhado para a delegacia de polícia para as medidas de praxe. Em seu interrogatório, o denunciado confessou formal e circunstancialmente de que ingeriu bebida alcoólica e em seguida dirigiu veículo automotor, vide Termo de Interrogatório ID. 90210344 - Pág. 14/16.

3. PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência DIVINO IANCOVITH, como incurso nas penas do artigo 306, caput, da Lei n.o 9.503/97 (...)”.
(ID
303245030
)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
o
apelante
.

No mérito recursal, a Defesa sustenta alegada insuficiência probatória, suposta ausência de materialidade e, de forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta para a forma prevista no § 1o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nenhuma dessas teses, contudo, se sustenta diante do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual demonstra, de forma segura e coerente, a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante em sua forma simples, tipificada no
caput
do referido dispositivo legal.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência n.o 2020.77157 e, sobretudo, pelo Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, lavrado em estrita conformidade com o art. 277, § 2o, do CTB e com a Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN.

Esse documento técnico descreve, de maneira minuciosa e objetiva, a presença de diversos sinais inequívocos de embriaguez
-
odor etílico acentuado, fala
arrastada, olhos avermelhados, desorientação, desequilíbrio e incontinência urinária
,
elementos que, em seu conjunto, atestam a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

As constatações documentais são integralmente corroboradas pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

Os policiais militares Jean Carlos dos Santos e
Jonatha

Nitsche
dos Santos apresentaram relatos firmes, coesos e convergentes, descrevendo a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes e plena harmonia entre si.

Relataram que, durante patrulhamento rotineiro, avistaram a caminhonete Hilux conduzida pelo apelante trafegando pela contramão, em alta velocidade, configurando situação de grave risco à segurança viária. Diante do flagrante, acionaram os sinais luminosos e sonoros da viatura, logrando êxito na abordagem.

Ao descer do veículo, o apelante apresentava inequívocos sinais de embriaguez: dificuldade para se equilibrar, fala desconexa, olhos avermelhados e forte odor etílico.

O policial Jean Carlos relatou que o acusado sequer conseguia manter-se em pé, tendo urinado nas próprias roupas, fato que denota a profunda alteração de suas faculdades psicomotoras. Acrescentou que o réu confessou espontaneamente ter ingerido bebidas alcoólicas antes de dirigir, afirmando
“ter bebido, mas achar que conseguiria conduzir o veículo”
. Tamanha era sua embriaguez que não teve condições físicas de realizar o teste do etilômetro, o que justificou a lavratura do termo clínico de constatação.

O policial
Jhonata

Nitsche
confirmou integralmente tais informações, destacando que o acusado
“encontrava-se desorientado, cambaleante, falava de forma desconexa e não se lembrava de onde vinha”,
ressaltando, ainda, que
“o estado de embriaguez era tão evidente que não restou dúvida sobre a ingestão excessiva de álcool”.

Ambos os agentes declararam que o apelante foi devidamente
informado
acerca da realização do teste de alcoolemia. Contudo, diante da impossibilidade física de assoprar o aparelho, a constatação da embriaguez foi realizada por meio de
avaliação clínica e comportamental, em estrita observância ao disposto no art. 277, § 2o, do Código de Trânsito Brasileir
o.

Tais relatos, colhidos sob o crivo do contraditório e desprovidos de contradições, possuem elevado valor probatório, notadamente por serem coerentes entre si e estarem em plena consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Conforme pacificado na jurisprudência, o depoimento de agentes públicos, quando firme, harmônico e corroborado por outras provas, constitui meio idôneo para sustentar a condenação
:

“Os depoimentos prestados por policiais, quando firmes, coesos e em consonância com as demais provas, constituem meio idôneo para sustentar o édito condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025)

No mesmo sentido, o TJMT tem reiteradamente afirmado que
“os depoimentos de policiais militares são dotados de fé pública e, quando prestados em juízo sob o contraditório e em harmonia com as demais provas, constituem meio seguro de prova da materialidade e autoria”
(TJMT, N.U 1000421-22.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, DJE 17/04/2025).

Ressalte-se, ainda, que o acusado, em sede policial, admitiu expressamente a ingestão de álcool antes de dirigir, o que reforça a credibilidade do acervo probatório e evidencia sua plena consciência da ilicitude da conduta.

A alegação defensiva de
“insuficiência probatória”
não prospera. O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput,
do CTB, é de perigo abstrato e natureza formal, bastando a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

No caso, as provas mostram-se não apenas suficientes, mas também contundentes. Os sinais clínicos observados, como desequilíbrio, falam arrastada, odor etílico intenso e confusão mental, caracterizam de forma inequívoca o estado de embriaguez, sendo prescindível a realização de teste técnico.

De igual modo, o pleito subsidiário de desclassificação para a forma do § 1o do art. 306 do CTB não merece guarida.

A ausência do exame técnico não decorreu de negativa injustificada, mas de incapacidade física do acusado de realizá-lo, situação que não o beneficia.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de
que
a

ausência de teste do etilômetro não impede a condenação, bastando outros meios de prova que demonstrem a alteração da capacidade psicomotora. (AgRg no REsp 1.656.218/RS
)

E mais recentemente, firmou que:

“A partir do advento da Lei 12.760/2012, é prescindível o teste de etilômetro, admitindo-se a comprovação da embriaguez por testemunhos ou outros meios de prova idôneos.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.808.614/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/02/2025)

A conduta do apelante, ao dirigir em visível estado de embriaguez, em contramão de direção e em alta velocidade, revela flagrante violação ao dever objetivo de cuidado e exposição da coletividade a risco real e intolerável, superando, inclusive, a presunção legal de perigo inerente ao tipo penal.

O bem jurídico tutelado pelo art. 306 do CTB é a segurança viária e a incolumidade pública, bens difusos cuja proteção antecede o dano. Exigir perigo concreto equivaleria a esvaziar a função preventiva do tipo penal, que busca justamente coibir condutas potencialmente lesivas antes que causem resultados trágicos.

Como bem leciona Rogério Sanches Cunha, “
o delito é de perigo abstrato, presumido por lei, bastando a condução de veículo sob influência de álcool, ainda que sem resultado lesivo, para sua configuração”
(Leis Penais Especiais Comentadas, 6. ed.,
JusPodivm
, 2023, p. 1.238).

De mais a mais, o princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é sólido e harmônico, como no caso em exame. A convicção judicial se formou a partir de provas diretas, idôneas e coerentes, não havendo qualquer dúvida razoável a favorecer o réu.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a manutenção integral da condenação pelo crime do art. 306,
caput
, do CTB. O apelante, plenamente imputável, conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, com suas
faculdades psicomotoras acentuadamente comprometidas, assumindo o risco de provocar graves consequências à segurança pública.

Subsidiariamente, a Defesa requer o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea.

A pretensão, todavia, não merece guarida.

Da leitura atenta da sentença, observa-se que o Juízo de primeiro grau fundamentou de forma adequada e individualizada a primeira fase da dosimetria da pena, nos seguintes termos:

“Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo. O réu ostenta condenação criminal transitada em julgado por fato anterior ao ora apurado, conforme se verifica nos autos no 0005434-28.2019.8.11.0064, de modo que possui maus antecedentes. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; não há nos autos elementos que comprovem o motivo que o levou à prática do delito; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Desta forma, verificando-se a existência de maus antecedentes, fixo a pena-base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção”.

Percebe-se, portanto, que o magistrado não se limitou a uma referência genérica, mas indicou expressamente o número do processo no qual recaiu a condenação anterior, autos no 0005434-28.2019.8.11.0064, o que permite a identificação precisa da origem da valoração e assegura o controle da legalidade da exasperação.

Sobre o cálculo de majoração da pena-base este e. TJMT já consolidou o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Enunciado n. 39).

O STJ já decidiu acerca da matéria, entendendo ser possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Isto, pois, os parâmetros para se estabelecer o grau de elevação da pena basilar não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (Vide AgRg nos
EDcl
no HC n. 796.565/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024).

No tocante à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3, sob o argumento de que o réu teria colaborado integralmente com a instrução processual.

Todavia, razão não lhe assiste.

Consta expressamente da sentença que o magistrado de primeiro grau reconheceu e aplicou a referida atenuante, nos seguintes termos:

“Vislumbro presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP (confissão espontânea – extrajudicial). Assim, fixo a pena intermediária em 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção, frente à inexistência de circunstâncias agravantes.”

Depreende-se, portanto, que o juízo sentenciante efetivamente valorou a confissão, reduzindo a reprimenda na segunda fase da dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena.

A fixação da fração redutora constitui ato discricionário do julgador, sujeito ao seu prudente arbítrio e às peculiaridades do caso concreto, não havendo obrigatoriedade de adoção de patamar máximo.

Ademais, observa-se que a confissão do apelante foi apenas parcial, restrita à admissão do consumo de bebida alcoólica durante a fase extrajudicial, tendo, contudo, negado em juízo a prática do delito
.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
:

“A redução da pena em fração inferior a 1/6 é plenamente justificável quando a confissão é parcial ou de reduzida relevância para a
formação da convicção judicial”.
(STJ,
AREsp 2994386/SC
,
Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca
,
DJEN 21/08/2025
)

Nesse contexto, ao adotar a fração de 1/6 (um sexto), o magistrado de origem observou a proporcionalidade e manteve consonância com a jurisprudência dominante, reconhecendo a atenuante em sua exata medida, considerando o grau de colaboração efetiva do réu e a natureza da confissão prestada.

Assim, inexistindo qualquer descompasso entre a dosimetria e os parâmetros legais e jurisprudenciais, mantém-se inalterada a fração redutora aplicada, por se mostrar adequada e juridicamente escorreita.

Por fim, assiste razão à Defesa ao sustentar a impossibilidade de se considerar o perdimento da fiança como forma de cumprimento da pena restritiva de direitos.

O pleito merece acolhimento, uma vez que a sentença incorreu em flagrante desconformidade com o princípio da legalidade penal, ao aplicar modalidade sancionatória não prevista em lei e, ademais, em momento processual juridicamente inadequado.

Com efeito, o juízo sentenciante, ao afirmar que
“substituo a pena do réu por uma restritiva de direitos, concernente NO PERDIMENTO DA FIANÇA EM FAVOR DO JUÍZO”
, criou, de forma atípica, uma modalidade de sanção inexistente no ordenamento jurídico.

O art. 43 do Código Penal é de natureza taxativa e elenca de forma exaustiva as penas restritivas de direitos admitidas: prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Nenhuma dessas hipóteses autoriza a conversão da fiança em sanção substitutiva.

A adoção de pena não prevista em lei afronta diretamente o princípio da reserva legal em matéria penal (art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal e art. 1o do Código Penal), segundo o qual
“não há pena sem prévia cominação legal”.

Em um sistema que repele a analogia
“in malam partem”
, não há espaço para a criação judicial de sanções penais. O perdimento da fiança não é, nem pode
ser interpretado
como espécie de pena, mas como instrumento processual cautelar regulado
nos art
igos
336 a 345 do Código de Processo Penal, destinado a assegurar a presença do acusado aos atos processuais e garantir o cumprimento de obrigações impostas no curso do processo.

Ao determinar o perdimento na sentença, o magistrado de origem antecipou indevidamente um ato que sequer poderia ser apreciado na fase de conhecimento, usurpando competência da execução. Além da impropriedade material, o vício processual é manifesto.

A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça corrobora esse entendimento:

“É inviável decretar o perdimento da fiança como forma de adimplemento da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, uma vez que é possível que haja saldo remanescente a ser restituído em favor do apelante após os descontos legais dispostos no artigo 336 do Código de Processo Penal”.

(
TJMT,
N.U 1000002-08.2023.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais,
Hélio
Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJE 19/12/2024)

A solução que se impõe, portanto, é o afastamento do perdimento da fiança e a adequação da substituição da pena aos parâmetros
dos artigos
43 e
44 do Código Penal, que prevê expressamente a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por uma das seguintes modalidades restritivas de direitos: prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, desde que observados os requisitos legais.

Considerando-se que a pena definitiva foi fixada em 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção, o crime não envolveu violência ou grave ameaça, o regime inicial foi o aberto, e o apelante não ostenta reincidência específica, estão presentes os pressupostos legais e subjetivos para a substituição, conforme dispõe o art. 44, incisos I a III, do Código Penal.

Diante dessas circunstâncias, a substituição da pena privativa de liberdade deve ser realizada por
uma
pena restritiva de direitos legalmente prevista, a ser especificada pelo Juízo da Execução, nos termos do § 2o do art. 44 do Código Penal.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que o perdimento da fiança não constitui espécie de pena e não pode subsistir como modalidade substitutiva. A sanção deve
ser ajustada à moldura legal, com observância da proporcionalidade, da legalidade e da individualização da pena.

Em síntese, afasta-se o perdimento da fiança como forma de cumprimento da pena e substitui-se a sanção corporal por pena restritiva de direitos devidamente prevista em lei, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, garantindo-se, assim, a conformidade da condenação com os princípios que regem o direito penal democrático.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALM
E
NTE
PROVIDO
,
exclusivamente para afastar o perdimento da fiança e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025